Tribunal: TJMT
Processo: 1110288-18.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1110288-18.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEY DE CAMPOS - CPF: 950.785.091-00 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação em Ação Revisional de contrato bancário e afastou a condenação por danos morais e ajustou a taxa média de mercado adotada, mantendo o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, o recálculo do débito e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válido o julgamento monocrático da apelação à luz do art. 932 do CPC; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade; (iii) determinar se é devida a restituição de valores pagos a maior independentemente de prova de prejuízo; (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o julgamento monocrático quando a matéria está pacificada na jurisprudência, sendo possível a fundamentação por referência e eventual vício de colegialidade é sanado pelo julgamento do agravo interno.

4. A reiteração de argumentos já enfrentados, sem inovação relevante, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme orientação do STJ.

5. A abusividade dos juros remuneratórios não decorre apenas da superação da taxa média de mercado, mas da ausência de justificativa concreta baseada em elementos do caso, especialmente quando a taxa contratada supera significativamente o parâmetro médio.

6. A comprovação de perfil de risco moderado do contratante, evidenciada por dados objetivos, afasta a alegação de que a taxa elevada se justifica pelo risco da operação.

7. A restituição simples dos valores pagos a maior decorre automaticamente da declaração de abusividade contratual, não constituindo indenização sujeita à prova de dano autônomo.

8. Os honorários advocatícios fixados no mínimo legal e proporcionais à sucumbência não comportam redução quando observados os critérios do art. 85 do CPC.

9. A cobrança de encargos abusivos, sem circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válido o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência, sendo possível a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos na ausência de argumentos novos. 2. A caracterização da abusividade dos juros remuneratórios exige análise concreta, sendo relevante a discrepância significativa em relação à média de mercado aliada à ausência de justificativa plausível. 3. A restituição de valores pagos a maior é consequência direta da declaração de abusividade contratual e independe de prova de prejuízo autônomo. 4. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não gera dano moral indenizável. 5. Honorários fixados no mínimo legal, de forma proporcional à sucumbência, não são passíveis de redução.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, 1.021, §3º, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Súmula 568; STJ, REsp nº 2.200.177/RS; STJ, AREsp nº 2.912.412/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, reformou em parte a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá e, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito e Danos Morais ajuizada por
Claudiney de Campos
, afastou a condenação em danos morais e corrigiu o referencial da taxa média de mercado para 5,50% ao mês, mantendo, no mais, a sentença que declarou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinou o recálculo do débito e a restituição simples dos valores pagos a maior a ser apurada em liquidação de sentença.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática é inválida, pois a matéria exigiria reexame fático-probatório incompatível com o rol taxativo do art. 932 do CPC, de modo que a controvérsia não poderia ter sido resolvida monocraticamente, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Aduz, no mérito, que a taxa de juros remuneratórios de 9,67% ao mês não é abusiva, pois a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não autoriza a revisão judicial, devendo ser considerados fatores como o custo de captação, o spread da operação e o risco de crédito do contratante, invocando, para tanto, os mesmos precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça já mencionados na decisão agravada.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano material a ser restituído, ao argumento de que não houve comprovação de prejuízo efetivo, e insurge-se contra os honorários advocatícios, reputando-os excessivos e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, seja em juízo de retratação ou pelo órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática em todos os seus termos, com o reconhecimento da legalidade dos encargos pactuados e a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, que pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Agravo Interno.

Claudiney de Campos
ajuizou Ação de Revisão Contratual c/c Declaração de Inexistência de Débito e Danos Morais em face do Itaú Unibanco S.A., alegando a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 9,67% ao mês e 207,42% ao ano pactuada no contrato de renegociação denominado "Crédito Sob Medida", celebrado em janeiro de 2024.

A Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarou a abusividade dos juros, limitou-os à taxa de 4,03% ao mês, determinou o recálculo do débito com restituição simples dos valores pagos a maior e condenou o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de Apelação, dei parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco: afastei a condenação em danos morais, por entender que o desequilíbrio contratual decorrente de taxa abusiva situa-se no plano patrimonial, insuficiente para configurar dano à personalidade na ausência de conduta especialmente agressiva; e corrigi o referencial da taxa média de mercado para 5,50% ao mês, mantendo, no mais, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, fundamentado na constatação de que a taxa contratada representava aproximadamente 1,76 vezes aquela referência e que o próprio material probatório produzido pelo Banco (relatório Serasa/Concentre com score de crédito de 426 pontos, ausência de restrições cadastrais anteriores à contratação e probabilidade de pagamento de 74,60%) contradizia frontalmente a alegação de risco elevado que supostamente justificaria a discrepância.

Insurge-se, agora, o Banco por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3º do art. 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando a reiteração de esforço cognitivo já empreendido sobre matéria devidamente decidida.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em substância, é a reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A primeira tese do Agravante consiste na invalidade do julgamento monocrático, sob o argumento de que a matéria exigiria reexame fático-probatório incompatível com o rol taxativo do art. 932 do CPC. Contudo, o argumento não se sustenta.

A decisão agravada está expressamente amparada no Verbete Sumular n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o julgamento monocrático quando a matéria está sedimentada pela jurisprudência dominante, o que ocorre tanto no tocante aos critérios de aferição da abusividade de juros remuneratórios em contratos bancários quanto em relação às circunstâncias que afastam a condenação em danos morais pela mera cobrança de encargos contratuais, ainda que abusivos.

Ademais, ainda que se cogitasse de alguma irregularidade, eventual vício de colegialidade seria inteiramente sanado pelo próprio julgamento deste Agravo Interno pelo órgão colegiado, conforme orientação firme do Superior Tribunal de Justiça.

A tese, portanto, além de infundada, é processualmente inócua.

A segunda e principal tese refere-se à ausência de abusividade dos juros remuneratórios. O Agravante invoca os mesmos precedentes citados na decisão agravada (REsp n. 2.200.177/RS e AREsp n. 2.912.412/RS, ambos da Quarta Turma do STJ, julgados em 2025) para sustentar que a taxa acima da média de mercado não configura abusividade por si só, devendo ser considerados fatores como o custo de captação, o spread e o risco de crédito do tomador.

A tese está correta em abstrato, mas o Agravante não apresenta nenhuma distinção relevante em relação ao caso concreto, pois a decisão agravada partiu exatamente dessa mesma premissa e, com base nela, chegou a conclusão desfavorável ao Banco, precisamente porque o elemento decisivo não foi a mera superação da taxa média, mas a comprovação de que os fatores invocados para justificar a discrepância não encontravam amparo nos dados probatórios por ele próprio produzidos.

A taxa de 9,67% ao mês representa aproximadamente 1,76 vezes a média de mercado de 5,50% ao mês apurada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado em janeiro de 2024, superando o limiar de 1,5 vezes que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado como indicativo de onerosidade excessiva.

Esse dado, por si só, não seria suficiente para determinar a revisão. O elemento verdadeiramente decisivo, porém, foi a contradição entre a tese defensiva e a prova que o próprio Banco acostou: o relatório Serasa/Concentre revelou score de crédito de 426 pontos, correspondente a 74,60% de probabilidade de pagamento, ausência de dívidas em instituições financeiras, ausência de protestos, de cheques sem fundo e de ações judiciais, com o único registro negativo consistindo em uma dívida comercial de R$ 14,88, inscrita em data posterior à contratação.

Esse conjunto de dados demonstra, de forma objetiva, que o Autor apresentava perfil de crédito compatível com tomador de risco moderado, inviabilizando o argumento de que a taxa elevada seria proporcional ao risco assumido pela instituição.

Ao invocar no Agravo os mesmos precedentes do STJ para insistir que o risco e o spread justificariam a taxa praticada, o Agravante assumiu o ônus de demonstrar onde a decisão agravada teria errado ao aplicar esses critérios ao caso concreto.

Esse ônus não foi minimamente atendido: o recurso não aponta falha alguma na análise probatória realizada, não indica dado concreto que contradiga o perfil de risco apurado e não apresenta qualquer elemento inédito. Limita-se a reiterar, em abstrato, a tese jurídica que a própria decisão agravada já reconheceu como correta e aplicou em desfavor do Banco, com fundamento na prova dos autos. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

A terceira tese diz respeito à alegada inexistência de dano material a ser restituído. O argumento tampouco apresenta inovação substancial.

A restituição simples dos valores pagos a maior não decorre do reconhecimento de dano material autônomo, mas é consequência jurídica direta e necessária da declaração de abusividade dos encargos contratuais, não se tratando de pretensão indenizatória sujeita à prova de prejuízo independente.

A confusão entre os institutos não constitui argumento jurídico apto a modificar a conclusão adotada.

A quarta e última tese versa sobre a excessividade dos honorários advocatícios. A insurgência igualmente não prospera.

O percentual de 10% corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, não havendo margem jurídica para redução abaixo desse patamar quando existe proveito econômico mensurável.

A distribuição proporcional do ônus sucumbencial (70% ao Banco e 30% ao Autor) foi fundamentada no fato de que o Banco decaiu no pedido principal de revisão contratual, que constitui o núcleo econômico da demanda, enquanto o Autor sucumbiu apenas no pedido acessório de indenização moral.

O argumento de excessividade não aponta qualquer parâmetro concreto que tornasse inadequada a fixação realizada.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, está em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026